Tribunal: TJMT
Processo: 1011337-49.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011337-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), ELOI CARLOS MOCELIM - CPF: 280.643.219-72 (EMBARGADO), VALDECI GOULARTE - CPF: 481.709.929-15 (EMBARGANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), ELOI CARLOS MOCELIM - CPF: 280.643.219-72 (EMBARGANTE), WILSON CLAUDIO DA SILVA - CPF: 633.967.009-10 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), VALDECI GOULARTE - CPF: 481.709.929-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - MORADIA DA FAMÍLIA - ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - AFASTADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Argumentos que não dizem respeito aos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, mas revelam o intuito de rediscutir o mérito do julgado.

O descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem de aprimoramento da decisão, mas não a sua alteração, que é admitida excepcionalmente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1011337-49.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: VALDECI GOULARTE

EMBARGADO: ELOI CARLOS MOCELIM

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por Valdeci Goularte de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO - MORADIA DA FAMÍLIA - ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - AFASTADO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação de que as alienações ocorreram em momento anterior a execução e ao pedido de penhora, afasta, a princípio, eventual fraude à execução, em particular se ausente averbação de penhora anterior.

A Lei 8.009/90 estabelece que o imóvel residencial próprio é impenhorável, assim considerado o único imóvel da entidade familiar utilizado como moradia permanente.

Alega que o v. acórdão restou omisso quanto a sua argumentação de que a alienação do imóvel objeto da matrícula n. 4.993 do CRI da comarca de Tabaporã se deu em fraude à execução, pela aplicação do disposto no art. 792, IV, do CPC, bem assim que a fraude à execução configura abuso de direito o que afasta a aplicação do disposto no art. 1º, da Lei 8.009/90.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar a omissão apontada, com aplicação do efeito infringente, bem como para fins de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão.

De acordo com o embargante, o v. acórdão não considerou seus argumentos quanto a fraude à execução que afasta a aplicação da impenhorabilidade do bem.

Com efeito, o Agravo de Instrumento foi interposto por Eloi Carlos Mocelim, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial deferiu a penhora do imóvel com matrícula n. 18.886 do CRI de Sinop.

A controvérsia, portanto, cingiu-se em examinar quanto a possibilidade de afastar a proteção conferida a bem de família com fundamento em que o devedor alienou, no curso da execução, outros bens imóveis de que era proprietário, remanescendo apenas com o de sua residência.

Sob tal viés, o v. acórdão entendeu por reconhecer a impenhorabilidade do bem de família. Na hipótese, registrou que embora os registros das alienações tenham sido averbados em data posterior ao ajuizamento da execução, um dos imóveis a venda se deu por Escritura Pública lavrada em momento anterior. Já em relação a outro imóvel, com matrícula n. 4993, a venda se deu por meio de Contrato Particular firmado em 2008 e que em relação a esta negociação, não se pode afirmar se tratar de fraude ou simulação
“só pelo fato de não ter sido reconhecido firma dos contratantes”
.

Ou seja, o v. acórdão examinou exatamente o argumento apontado pelo agravado, ora embargante.

Nesse contexto, não se trata de omissão, mas sim, o embargante demonstra o inconformismo com a conclusão do acórdão.

Nota-se o propósito do embargante no rejulgamento do recurso pela via estreita dos embargos de declaração, para fins de efeito infringente, situação que, evidentemente, não se admite.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO. Sem a demonstração da ocorrência de quaisquer das hipóteses do art 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) rejeita-se o recurso de embargos de declaração. No caso, a parte embargante, alegando omissão, tenta, claramente, o rejulgamento das questões, o que é incabível pela estreita via dos embargos de declaração, mormente porque inexistem os vícios que ensejam a interposição da citada espécie recursal.

(TJSP;

Embargos de Declaração Cível 2329277-51.2023.8.26.0000; Relator (a): Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2024; Data de Registro: 12/03/2024)

Soma-se ser de conhecimento geral que os aclaratórios não se prestam a rever a matéria julgada, nem ao prequestionamento, se ausente os vícios de omissão, contradição e obscuridade.

Na hipótese, a solução da controvérsia se deu com fundamento suficiente, o que não caracteriza ofensa ao art. 1.022, do CPC.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024